Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PROCESSO: 0707138-73.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA REU: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação de realização dos valores devidamente atualizados, para adimplemento da presente RPV (ID 30133306), devidamente reconhecido pelo credor (ID 30168374), declaro extinto o cumprimento de sentença em epígrafe, com apoio no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda-se à transferência do valor para a conta indicada pelo credor (ID 30168374). Oportunamente, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator